Tribunal: TJDFT
Processo: 0749277-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0749277-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS AGRAVADO: MARCELO SERLEY MONDEGO MACEDO SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Titulação - Programa Médicos Pelo Brasil - Revogação de Ato Administrativo - Perigo de Grave Dano Reverso - Atuação Médica em Localidade Remota - Indeferimento do Efeito Suspensivo - Recurso de Rápida Tramitação - Necessidade de Julgamento de Mérito da Questão de Fundo AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS interpôs recurso de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo juízo da Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por MARCELO SERLEY MONDEGO MACEDO SILVA para que a agência recorrente se abstenha de promover o desligamento do autor do Programa Médicos pelo Brasil, bem como de suspender ou cessar o pagamento da respectiva bolsa-formação, em razão da não aprovação no certame TEMFC 36, até o julgamento de mérito da demanda ou segunda ordem do juízo. Na inicial, o autor/agravado defende que "a Resolução n. 27/2024 criou uma expectativa legítima no autor e seus colegas em mesma situação de que a terceira fase do processo seletivo se daria por meio de prova elaborada pela própria AgSUS. A mudança drástica provocada pela Resolução n. 32/2025, que passou a prever prova de banca externa, e para data bem mais próxima que a estimativa de antes, pegou todos e todas de surpresa, o que pode ter os prejudicado sobremaneira, e sido causa, ou ao menos concausa, da reprovação do autor na prova a que se submeteu." A parte agravante pretende, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo com fundamento na inexistência de criação de novo critério de avaliação, como defende a parte agravada, uma vez que o art. 27, III da Lei no 13.958/2019 estabeleceu a necessidade de prestar a prova de título e o art. 23 da Portaria ADAPS no4 2022 foi expresso em apontar a SBMFC como a responsável pela prova. Arrazoa pelo perigo de dano grave, uma vez que a bolsa é de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e a manutenção da decisão equivaleria, na prática, a autorizar a concessão de um benefício pecuniário indevido, custeado com recursos públicos. Decido o pedido de efeito suspensivo. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, uma vez que o perigo de dano grave é maior para a parte agravada. E nesse ponto, inexiste concessão de benefício indevido. De fato, a aprovação na titulação ensejaria a contratação do profissional pelo regime CLT, o que não ocorre em caráter precário. Contudo, a prorrogação da bolsa neste momento processual implica na manutenção dos serviços realizados pelo bolsista, inexistindo benefício sem contraprestação, como defende a parte recorrente. Quanto maior o perigo de dano grave, menor a necessidade de comprovação da probabilidade do direito autoral. As questões de mérito suscitadas devem ser apreciadas pelo órgão colegiado, com a estabilização da jurisprudência da nossa Egrégia Oitava Turma Cível. Considerando o perigo de grave dano reverso, inclusive com o afastamento do médico em localização base remota, mantenho a conclusão adotada pelo magistrado de origem, neste momento processual. Ressalto que os Agravos de Instrumento possuem rápida tramitação nesta Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. À Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator